Tribunal: TJDFT
Processo: 0725930-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MERA FORMA ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA NEGLIGÊNCIA INTENCIONAL. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 26.612,51 (vinte e seis mil, seiscentos e doze reais reais e cinquenta e um centavos) a título de indenização.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de revisão de cláusula contratual cumulada com ação de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais. Narrou que, em julho de 2022, firmou contrato de adesão com a empresa requerida, tendo como objeto o seguro de proteção veicular do automóvel ONIX HATCH, placa PTB-8111/DF, cujas regras são estabelecidas pelo regulamento do associado. Pontuou que, em fevereiro de 2023, bateu em veículo de terceiro e que após o envio de todos os documentos para empresa ré, o pedido de cobertura securitária foi negado. Ressaltou que teve que pagar por seus próprios meios o conserto do seu veículo, bem como pagou pela franquia do veículo do terceiro envolvido no acidente. Afirmou que requereu o cancelamento do contrato com a ré, o que não a exime do cumprimento das suas obrigações à época da vigência da avença.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51164411). Contrarrazões apresentadas (ID 51164418).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Em que pese a fornecedora organizar-se sob a forma associativa, é evidente o desvio de finalidade da aludida associação que, em verdade, presta serviços assemelhados a seguro veicular, mediante a celebração de contratos de adesão sob a forma de "ingresso em sociedade". No caso em exame, a forma associativa adotada não deve sobressair à realidade negocial fática, atraindo a incidência das normas de proteção ao consumidor.

5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de inexistência de descumprimento contratual, bem como da ausência do dever de indenizar.

6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que o autor possuía total conhecimento do regulamento da associação. Ressaltou que não é fornecedora de bens e serviços, mas uma associação, e que a negativa de cobertura está de acordo com as referidas normas. Pontuou que, caso a cobertura do sinistro do autor fosse aprovada, ocasionaria onerosidade excessiva aos demais associados, que arcariam com a despesa de quem descumpriu as normas da associação, bem como as leis de trânsito, pois o autor foi quem deu causa ao acidente. Asseverou que não falhou no dever de indenizar, pois cumpriu com as determinações estabelecidas no regulamento de proteção. Afirmou que realizou sindicância para investigação do acidente, tendo chegado a conclusão de que o autor foi negligente. Ao final, requereu o recebimento do recurso, dando-lhe efeito suspensivo, bem como a reforma da sentença na sua integralidade.

7. O item 4 da apólice (ID 51164366, pg. 05) salienta que não haverá cobertura em caso de negligência do associado na utilização do veículo. Tanto no boletim de ocorrência (ID 51164366 – pg. 40) quanto na análise técnica da recorrente (ID 51164374) não há elementos capazes de confirmar que houve negligência proposital por parte do autor. Conforme bem delineado na sentença recorrida, a exclusão securitária não pode ocorrer unicamente com base na responsabilidade pelo acidente. Esse é, inclusive, um dos pilares da contratação do seguro veicular, consistente na cobertura dos danos causados em caso de acidente. Acaso a responsabilidade pelo evento for causa única e suficiente para a excludente de responsabilidade da seguradora, o contrato cobriria apenas os danos causados por terceiros ou eventos de força maior, o que demonstra a abusividade da cláusula contratual questionada. Para o afastamento da cobertura securitária faz-se necessária a comprovação do agravamento do risco com base na conduta do motorista, sendo que a infringência das regras de trânsito quanto à preferencial no cruzamento não é elemento suficiente para comprovar o agravamento do risco, não se tratando de comportamento ilegal do condutor.

8. Pelo exposto nos autos, não houve demonstração da intenção de agravar o risco objeto do contrato que caracterizaria a perda da garantia, conforme salienta o art. 768 do Código Civil. Ante a falta de comprovação efetiva, deve o recorrente pagar as indenizações nos termos do contrato de seguro realizado entre as partes. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.